Tribunal: TJBA
Processo: 8020001-54.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020001-54.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOACY SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
WALTER DIOGO CORREIA DA SILVA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB 02/2019. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR RECONHECIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DA BANCA EXAMINADORA E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADAS. PROVA OBJETIVA. VEDAÇÃO DO EXAME DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO QUESTIONADO. RE 632.853 STF. QUESTÕES 04, 19, 51 E 70 SEM QUALQUER IRREGULARIDADE. QUESTÃO 75 CONTENDO ERRO GROSSEIRO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 8034581-89.2020.8.05.0000 TRANSITADO EM JULGADO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS TESES ALI FIXADAS. DECLARADA A VALIDADE DOS QUESITOS 04, 19, 51 E 70 EM COMENTO. ANULADA, POR SUA VEZ, A QUESTÃO N. 75. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Em primeiro lugar, acolhe-se a alegação de ilegitimidade passiva do Governador, haja vista a inexistência de pedido de nomeação no caso concreto, bem como por não ser ele o responsável pela condução do certame.

2. Deve também ser rechaçada a construção a respeito da ilegitimidade do Presidente da Instituição organizadora do certame, pois foi esta a responsável pela elaboração das questões ora impugnadas.

3. Noutro ponto, sem amparo a pretensão de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados no concurso, uma vez que estes possuem apenas expectativa de direito à nomeação, consoante a jurisprudência do STJ.

4. Em relação ao mérito, de acordo com a jurisprudência do STF (RE 632.853), sabe-se que é vedado ao poder Judiciário reexaminar questões de prova para discutir o padrão de correção do certame, sob pena de adentrar-se no mérito do ato administrativo, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de aferição da compatibilidade entre o conteúdo cobrado nos quesitos e o previsto no edital do concurso público.

5. No caso concreto, em relação às questões 04, 19, 51 E 70, não há incompatibilidade com o Edital, tampouco verifica-se teratologia ou erro grosseiro.

6. Tese jurídica vinculante aprovada no IRDR n. 8034581-89.2020.8.05.0000: “
Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para declarar a invalidade das questões n.º 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70 e 72, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, e questões 15, 18 e 57, da prova objetiva para soldado do Corpo de Bombeiros Militar, relativas ao Edital SAEB 02/2019, sendo válidas as referidas inquirições, eis que, na resolução, não restou comprovada a incompatibilidade com o conteúdo programático exigido pelo instrumento convocatório
.”

7. Relativo à questão 75, todavia, observa-se a adoção de interpretação relativa ao crime de injúria racial contrária a reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, conduzindo à teratologia do gabarito.

8. Tese jurídica vinculante aprovada no IRDR n. 8034581-89.2020.8.05.0000: “
Deve ser anulada a questão 75, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta pela banca examinadora um erro grosseiro
.”

9. Segurança concedida em parte para anular a questão de n. 75, atribuindo-se a pontuação respectiva ao impetrante e,

caso ultrapassada a cláusula de barreira, que seja o candidato convocado para as demais etapas do certame.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020001-54.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOACY SOARES DA SILVA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, rejeitar as demais e, no mérito, conceder parcialmente a segurança
, nos termos do voto do relator.

JR 02